Tribunal: STF
Processo: ARE 1525894
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IDONEIDADE MORAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CONTRAINDICAÇÃO - ILEGALIDADE. A fase de Investigação social visa à comprovação da idoneidade moral do candidato, necessária para a concessão do porte de arma de fogo e está amparada pela Lei Federal nº 10.826/2003; Decreto Federal nº 5.123/2004 e Portaria DPF nº 65/2006 . Sobre o tema, o Recurso Extraordinário n. 560.900, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese da ilegitimidade da cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Logo, a existência de Boletim de Ocorrência, por si só, não pode servir de óbice ao ingresso do impetrante na Guarda Municipal, o que impõe a confirmação da sentença concessiva da segurança.” (e-doc. 128).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 174).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Uberaba aponta violação aos arts. 1º, 2º, 5º, incs. XXXV e LV, 30, inc. I, 37, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação e contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na negativa de prestação jurisdicional.



    3.1. Entende contrariados, também, os princípios da separação dos Poderes e inobservada à competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local.



    3.2. Relata que o Colegiado de origem atuou indevidamente “dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias” relativas ao concurso público para o cargo de guarda municipal.



    3.3. Assevera que o recorrido “não demonstrou possuir os requisitos estabelecidos na Lei Municipal (Lei Complementar n.º 544/2016, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal no Município de Uberaba/MG), para além dos fatos narrados pelos Boletins de Ocorrências”, não tendo comprovado possuir “valores morais e conduta ilibada” que se espera dos guardas municipais (e-doc. 183).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “Cinge-se a controvérsia sobre alegada ilegalidade do ato que eliminou o impetrante do Concurso Público para Provimento do Cargo Público Efetivo de Guarda Municipal II do Município de Uberaba, regido pelo Edital n. 01/2019 em virtude da existência de dois Boletins de Ocorrência, no ano de 2007 e 2009, respectivamente. 



    Segundo o Edital, a fase de Investigação social visa à comprovação da idoneidade moral do candidato, necessária para a concessão do porte de arma de fogo e está amparada pela Lei Federal nº 10.826/2003; Decreto Federal nº 5.123/2004 e Portaria DPF nº 65/2006. 



    Sobre o tema, o Recurso Extraordinário n. 560.900, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese da ilegitimidade da cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, valendo destacar a ementa do julgado:



    (...)



    De acordo com o eminente Relator, MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja tese foi aprovada pelo plenário, para se conciliar a impessoalidade e a objetividade na seleção com a preocupação legítima com o perfil moral daqueles que pretendem gerir interesses da coletividade é necessária a adoção de critérios razoavelmente objetivos com em relação à idoneidade moral de candidatos que têm contra si processos penais em curso, quais sejam: "a necessidade de condenação por órgão colegiado ou definitiva" e a "relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente." 



    O eminente Ministro Relator ainda asseverou a possibilidade de que sejam adotados, em cada lei específica, critérios mais rígidos em relação a determinadas carreiras, tal como a de Policial, mas ressalvou que até a edição de norma a respeito, "vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência".



    (...)



    Portanto, à vista dessa nova orientação do STF, aliado ao fato de o impetrante ter contra si apenas dois Boletins de Ocorrência, sem qualquer instauração de processo penal, isso não constitui óbice para a continuidade no certame.



     É certo que a investigação social em concurso público não fica limitada apenas à análise dos antecedentes criminais a fim de apurar se o candidato cometeu infrações penais, servindo também para examinar a conduta social e moral ao longo da vida. 



    Entretanto, havendo apenas dois Boletins de Ocorrência na vida pregressa do candidato, em período superior a dez anos, ressai nítida a ilegalidade do ato impugnado.



    (...)



    Pelo exposto, confirmo a sentença, em sede de reexame necessário.



     Rejeito a preliminar e julgo prejudicado o recurso voluntário. 



    Isento de custas recursais (Lei Estadual n. 14.939/2003).” (e-doc. 128)



    7. Como se pode notar, a par de encontrados dois boletins de ocorrência, o Tribunal a quo asseverou a inexistência de qualquer processo penal contra o autor, não se configurando situação que revele não ter o recorrido conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado.



    8. No caso, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e do edital do certame, seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).”



    (RE nº 1.412.095-AgR/SP , Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 01/03/2023, p. 16/03/2026).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018).



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo, e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator